Tribunal: TJSP
Processo: 1500847-50.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Preliminarmente, alega-se ilegalidade do flagrante e da busca domiciliar. Não acolhimento. Ausência de ilegalidade. Os policiais foram claros ao relatar que o réu, conhecido nos meios policiais, encontrava-se em via pública quando foi visto dispensando uma sacola que, posteriormente, averiguou-se conter drogas.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Preliminarmente, alega-se ilegalidade do flagrante e da busca domiciliar. Não acolhimento. Ausência de ilegalidade. Os policiais foram claros ao relatar que o réu, conhecido nos meios policiais, encontrava-se em via pública quando foi visto dispensando uma sacola que, posteriormente, averiguou-se conter drogas. Foi dito, ainda, que o acusado, após dispensar os entorpecentes, empreendeu fuga e, por isso, foi abordado no interior de residência que, após, constatou-se tratar da residência da avó do apelante, a qual não foi diligenciada. Quanto aos petrechos para separação e embalo dos entorpecentes, verifica-se dos autos que foram encontrados na residência em que o acusado apontou residir, que, frisa-se, estando o réu em flagrante delito de crime permanente, tinham, os policiais, fundadas razões para busca e apreensão domiciliar. Matéria preliminar afastada. No mérito, absolvição descabida. Autoria e materialidade comprovadas. Réu preso em flagrante delito. A droga apreendida dispensada pelo apelante (6 porções grandes de maconha), totalizou 152,25 gramas de massa líquida, droga esta que estava fracionada e individualizada, pronta para venda. Na busca pessoal foi localizada, no bolso da bermuda do apelante, a quantia de R$ 792,00 distribuída em notas diversas. Nos petrechos apreendidos na casa do réu, foi detectada a presença de maconha. Versão do réu que restou isolada e contrária ao farto conjunto probatório. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante das provas produzidas. Condenação mantida. Dosimetria. Penas readequadas. Recurso provido em parte.